Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711396-37.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANTONIO CEZAR CORDOVA JÚNIOR, NTI - NEGÓCIOS, TECNOLOGIA &amp; INOVAÇÕES EIRELI RECORRIDOS: RENATA SEVERO DE ARAUJO, MAX MEDEIROS AURELIANO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA DOS RÉUS PARA RECORRER. INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE DA APELANTE NEW WAVE CONSULTORIA. ACOLHIDA. MÉRITO. SOCIEDADE ANÔNIMA. CAPITAL FECHADO. AÇÕES. AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL. PREVISÃO. ART. 36, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.404/76. RESTITUIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DOS RÉUS. NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR. PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO AUTORAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS FIXADOS E MAJORADOS. 1. A legitimidade para impugnar a decisão judicial é da “parte vencida, do terceiro prejudicado e do Ministério Público”, nos termos dos arts. 17 e 996, caput, ambos do CPC. Cumprirá “ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”, de acordo com o parágrafo único deste artigo 996. 2. Tanto a parte processual sucumbente quanto o terceiro prejudicado deverá demonstrar o seu interesse recursal, através da possibilidade de melhora na resolução empreendida pela primeira instância, ou seja, de utilidade de um eventual provimento recursal. Preliminar de legitimidade ativa recursal dos Réus rejeitada. Preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal da Apelante NEW WAVE CONSULTORIA acolhida. 3. As sociedades anônimas podem ter o seu capital aberto ou fechado, conforme, respectivamente, negocie ou não as suas ações no mercado de valores mobiliários, nos termos do art. 4o, caput, da Lei n. 6.404/76. Em sendo fechado o capital, “o estatuto da companhia pode impor limitações à circulação das ações nominativas, contanto que regule minuciosamente tais limitações e não impeça a negociação, nem sujeite o acionista ao arbítrio dos órgãos de administração da companhia ou da maioria dos acionistas”. “A limitação à circulação criada por alteração estatutária somente se aplicará às ações cujos titulares com ela expressamente concordarem, mediante pedido de averbação no livro de "Registro de Ações Nominativas"”, de acordo com o art. 36, caput e parágrafo único, desta Lei. 4. Apelação dos Réus. Preliminar de legitimidade. Rejeitada. Recurso não conhecido. 5. Apelação do Autor. Preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse recursal da Apelante NEW WAVE CONSULTORIA acolhida. Recurso parcialmente conhecido. 6. Sentença reformada. Pedido autoral. Parcialmente procedente. Honorários fixados e majorados, tendo como base de cálculo o presente valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 981 do Código Civil e 1o da Lei 6.404/1976, defendendo a indevida restituição pleiteada pela parte recorrida dos valores integralizados na Sociedade Anônima, uma vez que o exercício do direito de retirada de um acionista não enseja a opção de reembolso simplesmente pelo fato dos negócios ou projetos da empresa não terem atingidos seus objetivos; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pugnando pela alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios processuais, os quais devem ser calculados em atenção aos percentuais previstos no dispositivo citado e não em atenção ao princípio da equidade, mostrando-se indevido o reconhecimento pelo acórdão recorrido da ilegitimidade ativa recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 981 do Código Civil, 1o da Lei 6.404/1976 e 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005